Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-18.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007828-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), JARBAS NUNES & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 06.991.496/0001-99 (AGRAVADO), JARBAS NUNES - CPF: 025.550.639-27 (AGRAVADO), EDER LEANDRO SETTER - CPF: 865.781.111-15 (AGRAVADO), EDIR JOSE SETTER - CPF: 898.816.721-04 (AGRAVADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – DEVOLUÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO – COMPETENCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – RECURSO PROVIDO. O juízo deprecado não goza de amparo legal para determinar a devolução da carta precatória, pois é certo que havendo um terceiro interessado, que se sentindo prejudicado, a qualquer momento por meio das vias adequadas, querer seus direitos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAYER S.A. contra a decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da “Carta Precatória” (Proc. nº 0000679-65.2015.8.11.0107 - Código n.º 55593), extraída da ação de “Execução” (Proc. n.º 2430/2008) em trâmite na Comarca de São Paulo, ajuizada pela agravante contra JARBAS NUNES & CIA. LTDA. – ME, JARBAS NUNES, EDER LEANDRO SETTER, E EDIR JOSE SETTER, determinou a devolução da carta precatória expedida pelo Juízo da 24º Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, cuja finalidade era a avaliação e praceamento do lote rural n. 31 situado no núcleo colonial capem, em Nova Ubiratã-MT, porque, segundo o magistrado, “a área em questão envolve um litigio possessório que remonta ao ano de 2002, cuja sentença de 18/03/2010 reintegrou a posse do imóvel, objeto de avaliação e praceamento nesta carta precatória, ao Espólio de Carlos Antônio Nogueira (processo nº 98-07.2005.811.0107)” (cf. Id. nº 84043485).

A agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão por julgamento “extra petita”, já que nenhuma das partes formulou pedido de devolução da carta precatória.

No mérito, alega que a matrícula do imóvel não aponta qualquer informação sobre transmissão da propriedade, nem há qualquer indício da ocorrência de reintegração ou modificação da posse.

Por outro lado, alega que, de qualquer forma, a exequente, como credora hipotecária, tem direito de sequela em relação ao bem, o que significa que pode perseguir a coisa em poder de quem quer que seja, independentemente de qualquer ato translativo da propriedade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão, ou, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para “permitir a nomeação de perito judicial para realização da avaliação do imóvel de matrícula n.º 835, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, instrumentalizando seu praceamento” (cf. Id. n. 86382458).

A decisão vinculada ao Id. nº 90516486 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Bayer S.A ajuizou a ação de execução hipotecária em face dos agravados, em trâmite na 24º Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, deu azo a expedição da carta precatória com objetivo de realizar a avaliação e demais atos executórios junto ao juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

Durante o trâmite da carta precatória, houve a penhora do seguinte bem: 01 (um) Lote Rural, sob o nº 31, da quadra nº, situado no Núcleo Colonial Capem, localizado a menos de 18 km do Município de Nova Ubiratã – MT, com área de 591,00ha (Quinhentos e noventa e um hectares), com os limites e confrontações descritos na matrícula nº 14.495 CRI/Sorriso/MT, de propriedade do executado Eder Leandro Setter (cf. Id nº 86382456).

O Juízo Deprecado expediu edital de leilão, posteriormente, houve determinação de nova avaliação do bem, tendo sido suspenso o leilão e determinado novo procedimento de avaliação do bem.

O Oficial de Justiça Nilton Polla Conte, nomeado em Juízo, em cumprimento ao mandado de
Avaliação e Praceamento
, junto ao processo o Auto de Avalição, onde obteve a seguinte constatação
“se trata de uma área de terras apta para Lavoura, plana com leve declive, em lavoura, com lato solo vermelho, com teor de argila em média de 28% (vinte e oito por cento) de argila, próprio para plantio de Soja, algodão, milho, arroz e outros, com volume de chuvas 1.200mm de média anual, entre os meses de setembro a abril (...) aproximadamente 550 ha estão em lavoura de arroz que acaba de ser colhido e atualmente essa área de terras está na posse do Sr. Carlos Nogueira Junior em face de que o mesmo ganhou na Justiça o direito de posse da mesma e atualmente está explorando com produção de grãos, Diante do exposto, bem como pesquisas levadas a efeito na região, para tomadas de preços de imóveis semelhantes, este avaliador (utilizando o método comparativo) encontrou o valor de 500 (quinhentas) sacas de soja por hectare, assim multiplicado pelo número de hectares temos na quantia d e 295.500 (duzentas e noventa e cinco mil e quinhentas) sacas de soja, como o valor da saca de soja no dia de hoje na Praça de Nova Ubiratã é de R$. 65.00 (Sessenta e cinco reais), por saca, tem-se o valor de R$. 19,270,500.00 (Dezenove milhões duzentos e sete mil e quinhentos reais). E assim avaliei o imóvel em R$ 19, 207,500. (Dezenove milhões duzentos e sete mil e quinhentos reais) ”
(Cf. Id. nº 86382456 – pág 42).

A exequente peticionou ao Juízo pleiteando que
“nos termos do artigo 872, incisos I e II do CPC, o laudo de avaliação a ser apresentado pelo Sr. Oficial de Justiça deverá especificar o bem, com as suas características, e o estado em que se encontra”
nesses termos rogou, para que

fosse
“intimado o Sr. Oficial de Justiça Avaliador para que esclareça o estado em que se encontra o bem avaliado, se existem edificações, se existe área de reserva legal, bem como se a área avaliada está georeferenciada”
(Cf. Id. nº 86382460 – pág. 11 e 12).

Intimado por diversas vezes, o Oficial de Justiça Nilton Polla Conte, se manifestou, afirmando a impossibilidade em constatar benfeitorias na referida área, visto que a mesma foi ocupada por Carlos Nogueira, que afirma que a família Setter foi retirada liminarmente da área e que ele tem escritura sobre o imóvel, onde oportunamente solicitou que fosse

designado um profissional habilitado para localizar as divisas, as áreas de reserva e se as edificações se encontram na referida área.

A exequente novamente peticionou ao Juízo desta vez alegando que
“apesar das alegações trazidas a estes autos, a Exequente trouxe matricula atualizada do imóvel na qual não há qualquer indício de alienação, gratuita ou onerosa do bem, não restando comprovado, portanto as alegações do Sr. Carlos Nogueira,

assim, ante ao noticiado nestes autos, requer seja nomeado perito para que: (i) informe a exata localização do imóvel matriculado sob nº14.495 junto ao CRI de Sorriso/MT; (ii) apresente avaliação do imóvel, informando inclusive a existência ou não de benfeitorias; e por fim (iii) verifique se há indícios de fraude ou irregularidades na cadeia dominial da matricula penhorada.”
(Cf. Id. nº 86382461 – pág. 21 e 22).

O magistrado então proferiu a seguinte decisão:

“Considerando que a área em questão envolve um litigio possessório que remonta ao ano de 2002, cuja sentença de 18/03/2010 reintegrou a posse do imóvel, objeto de avaliação e praceamento nesta carta precatória, ao Espólio de Carlos Antônio Nogueira (processo nº 98-07.2005.811.0107), determino a devolução desta missiva à origem, consignada as homenagens deste juízo.

Cumpra-se”
(Cf. Id. nº 86382461 – pág 23)

Inconformada, a Bayer S.A interpõe o presente recurso defendendo a impossibilidade da devolução da carta precatória, visto que nenhuma das partes formulou pedido de devolução da mesma, alegando ainda que
, como credora hipotecária, tem direito de sequela em relação ao bem, o que significa que pode perseguir a coisa em poder de quem quer que seja, independentemente de qualquer ato translativo da propriedade.

Com razão. Com efeito, a carta precatória é mecanismo de que se vale o juízo deprecante para a execução de determinado ato processual que deva ser praticado fora dos limites territoriais de sua circunscrição, por autoridade judiciária competente (deprecado).

Ora, é certo que havendo um terceiro interessado,

que se sentindo prejudicado
,
a qualquer momento por meio das vias adequadas, querer seus direitos, não havendo razão para a devolução da carta precatória. Se assim quisesse, o Juízo deprecante teria determinado, e especial neste caso, o retorno da carta precatória que expediu. Assim, é certo que o magistrado deprecado não goza de amparo legal para determinar a devolução da carta precatória.

A legislação processual civil prevê no art. 268 que
“cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte”
. Sendo assim, a devolução da missiva ao juízo de origem deve ocorrer após o cumprimento da sua finalidade.

Desse modo, deve ser reformada a decisão que determinou a devolução da missiva nº 0000679-65.2015.8.11.0107 à Comarca de origem.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022